Tribunal: TJDFT
Processo: 0028724-66.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028724-66.2015.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO CARLOS ZOGHBI RECORRIDOS: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA. ARRENDAMENTO/CONCESSÃO. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ARRENDATÁRIO. PRECARIEDADE DA POSSE. REIVINDICAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EQUÍVOCO. REGISTRO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES. 1. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgado. 3. A aquisição da propriedade por meio da usucapião, independentemente da modalidade, ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil. Não basta a posse fática (corpus); é necessário que o possuidor tenha a convicção íntima e aja como se o bem fosse seu (animus). 4. Não há animus domini do possuidor que, ciente de que o imóvel não é seu – e de que não seria –, ocupa o bem por ter o direito de uso, com base em ajuste de arrendamento/concessão firmado com a extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, o qual expressamente consignou a precariedade da posse do arrendatário, circunstância anuída por ele. Precedentes. 5. Embora o ajuste de concessão de uso pelo prazo de 50 anos firmado tenha sido considerado ilegal quase 10 anos depois de sua elaboração, em razão do julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, autos no 2006.00.2.004311-4, não é possível desconsiderar os termos ajustados e a efetiva vontade do arrendatário de apenas usar o bem que não era seu, havendo indicativos, inclusive, de que ele acreditava se tratar de bem público e, portanto, insuscetível de usucapião. 6. A ação reivindicatória confere ao proprietário o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha (CC, arts. 1.200 e 1.228). Para tanto, deve-se demonstrar a titularidade do domínio, a individualização da área e a posse injusta, todos requisitos demonstrados, o que acarreta a procedência do pedido. 7. Diante do pequeno equívoco constatado em uma das averbações do imóvel, no que se refere à sua descrição – que não causa qualquer prejuízo aos bens confrontantes, mas possibilita interpretação equivocada –, é cabível o registro judicial de que o proprietário respeite os limites do bem, evidenciados em mapa georreferenciado, por cautela e segurança jurídica. 8. Ação de usucapião. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor conhecido e não provido. Ação de reivindicação de posse. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré, Terracap, conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 497 do Código Civil/16, 1.208 do Código Civil/2002, e 994, inciso IV, do CPC, afirmando a improcedência da pretensão reivindicatória da parte contrária ante a pretensão do insurgente de usucapir. Enfatiza ser possuidor ad usucapionem do imóvel, desde antes de 22/10/1973. Ressalta que não há falar em posse precária, porquanto nunca ocorreu mera tolerância da parte recorrida. Discorre sobre a existência de animus domini, mesmo em face do aperfeiçoamento do contrato de arrendamento com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal – FZDF. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 550 e 551, ambos do Código Civil/16, e 1.238, 1.239 e 1.242, todos do Código Civil/2002, argumentando, outrossim, que a ausência de animus domini não tem o condão de descaracterizar a posse ad usucapionem. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, o recorrido AMILCAR MODESTO RIBEIRO pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II e III, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). No que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 497, 550 e 551, todos do Código Civil/16, 1.208, 1.238, 1.239 e 1.242, todos do Código Civil/2002, e 994, inciso IV, do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, também não comporta seguimento o apelo especial, porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: A despeito do esforço argumentativo, os elementos probatórios evidenciam que João Carlos Zoghbi sempre exerceu a posse do bem, de forma precária (injusta, CC, art. 1.200), em razão do contrato de arrendamento que firmou junto à extinta FZDF, o qual expressamente concedia apenas o direito de uso do imóvel – que não se confunde com propriedade –, sendo esta efetivamente de Amilcar Modesto Ribeiro. 60. Não é factível o argumento de que a posse deixou de ser precária a partir de 1999, em razão da ilegalidade do ajuste de concessão de uso, efeito da declaração de inconstitucionalidade do Decreto no 19.248/1998, em janeiro de 2007. 61. Referida ilegalidade, constatada quase 10 anos após a elaboração do ajuste, alcança sua origem, mas não afasta a real intenção do arrendatário ao firmá-lo, que sempre foi de utilizar o bem. Destaca-se que a precariedade da posse foi expressamente informada e anuída nos contratos de arrendamento/concessão. 62. Embora a concessão de uso pelo prazo de 50 anos tenha sido considerada ilegal posteriormente, não é possível desconsiderar os termos ajustados e a efetiva vontade de João Carlos Zoghbi ao firmá-la, tendo ciência de que o bem não era seu – e que não seria –, inexistindo qualquer indicativo de que houve alteração de sua convicção posteriormente. O ajuste de arrendamento, inclusive, evidencia que ele acreditava que o local era efetivamente público e, portanto, insuscetível de usucapião [...] 67. Por nunca ter exercido a posse como se fosse dono (ausência de animus domini), é inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva, ainda que a posse tenha sido exercida por considerável lapso temporal. 68. Vale ressaltar que a ação reivindicatória confere ao proprietário o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, como no caso da posse precária (CC, arts. 1.200 e 1.228). 69. Para tanto, deve-se demonstrar a titularidade do domínio, individualização da área e a posse injusta, todos requisitos demonstrados por Amilcar Modesto Ribeiro, inclusive por perícia judicial. 70. O pedido de reivindicação de posse, portanto, deve ser julgado procedente, tal como estabelecido na sentença (ID 53978349). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016